Tribunal: TJES
Processo: 5000646-05.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000646-05.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIPLAN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

APELADO: NEWLOC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO.
TEORIA DA APARÊNCIA.
PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por NIPLAN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por NEWLOC MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA., para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 209.216,34, com acrescimento de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Apelante é parte legítima para responder pela dívida, diante da alegação de ilegitimidade passiva, em razão da emissão das faturas em nome de pessoa jurídica diversa;
(ii) estabelecer se a Apelada cumpriu adequadamente o seu ônus probatório quanto à existência da relação contratual e à efetiva prestação dos serviços de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é clara, configurando-se a responsabilidade da Apelante pelo débito, ainda que as faturas estivessem em nome de outra pessoa jurídica, devido à existência de grupo econômico. A aplicação da Teoria da Aparência justifica a responsabilização da Apelante, uma vez que as empresas do grupo atuam de forma unificada no mercado, gerando a legítima expectativa da Apelada de contratar com uma única entidade econômica.

A argumentação de ilegitimidade passiva, baseada na emissão das faturas em nome de outra empresa, é refutada pela comprovação da identidade de sede, quadro societário e ramo de atuação entre as empresas envolvidas, além do próprio contrato que demonstra a indistinção operacional.

A Apelada comprovou o fato constitutivo de seu direito ao juntar documentos como o contrato de locação, notas fiscais, romaneios de entrega e e-mails, que evidenciam a prestação dos serviços de locação e a entrega dos equipamentos.

A Apelante não apresentou provas capazes de desconstituir as alegações da Apelada, limitando-se a argumentos formais sem fundamento probatório. A simples negação da prestação de serviços, sem apresentação de provas de pagamento ou outros documentos, não é suficiente para afastar a dívida reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Teoria da Aparência pode ser aplicada para responsabilizar empresas de um grupo econômico pela dívida, mesmo que as faturas estejam emitidas em nome de outra pessoa jurídica do grupo.

O ônus da prova no processo civil é distribuído conforme os artigos 373, I e II, do CPC, cabendo ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A negação genérica da prestação de serviços, sem provas de quitação ou outros documentos, não é suficiente para desconstituir a cobrança e comprovar o pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005424-36.2023.8 .08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000646-05.2023.8.08.0006

APELANTE: NEWLOC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA

APELADO: NIPLAN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz – Dr. Fabio Luiz Massariol

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NIPLAN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA.
em contra a r. sentença de ID. 10475577, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
NEWLOC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.
, julgou procedente o pedido autoral.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

NEWLOC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA
, ora Apelada, ajuizou Ação de Cobrança (ID. 10475537) em face de
NIPLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
, posteriormente identificada como
NIPLAN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
(CNPJ nº 02.763.210/0001-67), ora Apelante.

A pretensão autoral fundamentou-se no inadimplemento de obrigações oriundas do Contrato de Locação nº 300, celebrado em 28 de maio de 2020, que tinha por objeto o aluguel de máquinas, ferramentas e equipamentos diversos.

A autora alegou que a requerida deixou de adimplir as mensalidades devidas e, ademais, não procedeu à devolução de parte dos equipamentos locados, acumulando um débito que, à data da propositura da ação, totalizava a quantia de R$ 323.465,35 (trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Para corroborar suas alegações, juntou o instrumento contratual, faturas e um relatório detalhado da dívida.

Citada, a Apelante apresentou sua peça de defesa (ID. 10475552), na qual arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. O cerne de sua argumentação defensiva repousa na alegação de que a maior parte das faturas de cobrança foi emitida em nome de outra pessoa jurídica, a NIPLAN ENGENHARIA S.A. (CNPJ nº 64.667.728/0001-54), que, segundo afirma, seria estranha à lide. No mérito, defendeu a inexistência de prova robusta acerca da efetiva entrega dos equipamentos e prestação dos serviços, sustentando que a Apelada não teria cumprido com seu ônus probatório, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Após a fase de especificação de provas, na qual apenas a parte autora se manifestou, sobreveio a r. Sentença de ID. 10475577. O douto Magistrado de primeiro grau, entendendo pela desnecessidade de dilação probatória, julgou procedente o pedido autoral, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 209.216,34 (duzentos e nove mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), acrescidos dos consectários legais. Fundamentou sua decisão no fato de que a relação jurídica restou incontroversa e que a ré, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento ou qualquer outro fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação (ID. 10475579) reiterando a tese de ilegitimidade passiva.

Alega que as faturas e notas fiscais que instruem a petição inicial foram emitidas em face de pessoa jurídica diversa, qual seja, a empresa
NIPLAN ENGENHARIA S.A.
, inscrita no CNPJ sob o nº 64.667.728/0001-54, e não em seu desfavor, cujo CNPJ é o de nº 02.763.210/0001-67.

Argumenta, ademais, a ausência de prova contundente do fato constitutivo do direito da Autora, asseverando que a Apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar o efetivo fornecimento dos equipamentos e a prestação dos serviços que deram origem à dívida cobrada, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

A tese central do apelo reside na suposta ilegitimidade passiva da Recorrente, sob o argumento de que as faturas que fundamentam a cobrança foram, em sua maioria, emitidas em nome de pessoa jurídica diversa. Contudo, a análise aprofundada dos elementos probatórios coligidos aos autos revela que tal alegação não se sustenta, devendo ser rechaçada.

A relação comercial estabelecida entre as partes evidencia uma clara confusão entre as pessoas jurídicas que compõem o conglomerado “NIPLAN”, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência e autoriza o reconhecimento da responsabilidade solidária entre as empresas do mesmo grupo econômico, ainda que no âmbito do direito civil e empresarial. A conduta das empresas do grupo, ao se apresentarem no mercado de forma unificada, gerou na Apelada a legítima crença de que estava a contratar com uma única entidade econômica. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. JUNTADA DE PROVAS QUE APARENTAM DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Com base na teoria da aparência, as empresas que integram o mesmo grupo econômico, respondem solidariamente pelas obrigações constituídas
. 2. A troca de e-mail e negociação das obras entre as partes, bem como fotografias de funcionários em canteiro de obras com o uniforme da empresa, são provas hábeis a demonstrar a existência de relação comercial entre as pessoas jurídicas. 3. A existência de indícios de grupo econômico e de relação comercial entre as empresas atrai a responsabilidade da pessoa jurídica recorrida pelo débito inadimplido que culminou na inclusão de seu nome no SPC/SERASA. 3 . Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão objurgada, a fim de manter o nome da empresa recorrida, AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, nos cadastros de restrição de crédito.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005424-36.2023.8 .08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Conforme bem demonstrado pela Apelada em sua réplica (ID. 10475555), os indícios da existência de um grupo econômico de fato são robustos e incontestáveis. As empresas
NIPLAN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
(CNPJ nº 02.763.210/0001-67) e
NIPLAN ENGENHARIA S.A.
(CNPJ nº 64.667.728/0001-54) possuem:
a)
Identidade de Sede
: Ambas estão sediadas no mesmo endereço, qual seja, Rua Deputado Martinho Rodrigues, nº 51, sala 02, Jardim Prudência, São Paulo/SP;
b)

Identidade de Quadro Societário
: O quadro de sócios/administradores é o mesmo, composto pelos Senhores Massahiro Tokuzato, Frederico Afonso Mourão e Walace Aurelio Henriques Monteiro.
c)

Identidade de
ramos de
Atuação
: Ambas atuam no mesmo ramo de engenharia e construção, utilizando a marca "NIPLAN" como identificador principal de suas atividades.

O elemento mais contundente, contudo, que desvela a indistinção operacional entre as referidas empresas, é o próprio instrumento contratual que deu origem à lide (ID. 10475541). Nele, consta como contratante a empresa
NIPLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
(denominação anterior da Apelante), porém,
a assinatura do seu representante legal foi aposta sobre um carimbo que identifica a empresa NIPLAN ENGENHARIA S/A
. Tal circunstância demonstra que, para os próprios prepostos do grupo, a distinção formal entre os CNPJs era irrelevante no giro de suas atividades comerciais, tratando-se, para todos os efeitos práticos, de uma única operação.

Tal confusão, deliberada ou não, não pode ser oposta a terceiros de boa-fé, como a Apelada, que confiavam na aparência de unidade do grupo com o qual negociavam. O direito não pode chancelar comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), permitindo que o grupo se beneficie da aparência de unidade para contratar e, posteriormente, invoque a distinção formal de personalidades jurídicas para se eximir de suas obrigações.

Portanto, a decisão do juízo
a quo
em afastar a preliminar de ilegitimidade passiva foi acertada, pois os elementos dos autos são suficientes para caracterizar a Apelante como parte legítima para responder pela totalidade do débito, independentemente do CNPJ específico constante em cada fatura, dada a evidente configuração de um grupo econômico e a aplicação da teoria da aparência para proteger o credor de boa-fé.

Superada a questão da legitimidade, a Apelante alega, de forma subsidiária, a ausência de provas da efetiva prestação dos serviços de locação, buscando afastar a obrigação de pagamento. Tal argumento, da mesma forma, não merece prosperar.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, distribui o ônus da prova de maneira clara:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela, a Apelada cumpriu satisfatoriamente com o seu ônus probatório (inciso I). A existência da relação jurídica é incontroversa, materializada no Contrato de Locação (ID. 10475541). A efetiva prestação dos serviços, por sua vez, foi demonstrada pela juntada de dezenas de documentos, notadamente as notas fiscais (ID’s 10475543 a 10475545) e dos romaneios de entrega de equipamentos e ferramentas, muitos deles devidamente assinados por prepostos da Apelante, conforme ID’s 10475557 a 10475560.

A juntada de e-mails trocados entre as partes (IDs 10475561 a 10475566), nos quais se discutem medições, faturas e até mesmo a tentativa de um acordo, corrobora a existência e a normalidade da relação comercial, desconstituindo por completo a tese recursal de que não há prova do fornecimento.

Uma vez que a Apelada demonstrou o fato constitutivo de seu direito, caberia à apelante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC. Contudo, a Apelante limitou sua defesa a uma tese formalista de ilegitimidade, permanecendo inerte quando instada a especificar as provas que pretendia produzir e não apresentando um único comprovante de quitação ou qualquer outro documento capaz de infirmar a pretensão da Apelada. A simples negação genérica da prestação de serviços, desacompanhada de qualquer elemento probatório, é insuficiente para afastar a força dos documentos apresentados pela credora.

Dessa forma, sendo incontroversa a relação contratual e a entrega dos equipamentos, e ausente qualquer prova do pagamento, o inadimplemento da Apelante é patente, o que torna a cobrança legítima e a procedência do pedido, medida de rigor.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.